Tribunal: STF
Processo: RE 1303126
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo incorreto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, complementado em sede de embargos de declaração, concluiu no tocante à correção monetária sobre débitos da Fazenda Pública da seguinte maneira:
    “Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, e nos termos acima, para alteração do percentual, em relação ao que que tinha sido decidido no acórdão relatado pelo Des. Alves Bevilacqua, e para determinar que sobre as parcelas atrasadas decorrentes da correta aplicação do índice de reajuste salarial, observada a prescrição quinquenal, incidirá a correção monetária a contar dos respectivos vencimentos das parcelas pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de Débitos Judiciais do TJSP até 30/06/2009, a seguir pelos critérios da Lei 11.960/09, e juros de mora a partir da citação pelos índices de juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09), observando-se o que for decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema nº 810) no RE 870.947. Os honorários do acórdão ficam mantidos.“
    Devolvidos os autos à 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão para o afastamento integral nos juros e correção monetária do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada Lei nº 11.960109. Julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema 810 do STF, representativo de controvérsia, no sentido de que os juros moratórios devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 observado o decidido pelo STF no julgamento do tema n° 810. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. “
    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)”
    (RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017).
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, o acórdão recorrido, no ponto concernente à correção monetária, diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, no tocante à correção monetária, para afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator